Tribunal: TJES
Processo: 5004747-07.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004747-07.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO STONE OFFICE CENTER

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

2.
A apelante não agiu com a prudência exigida tanto na emissão de boleto fraudulento em site que imitava o do banco recorrido quanto na quitação por meio do terminal de autoatendimento sem a conferência dos dados constantes no boleto, em especial do favorecido pelo mesmo, vez que não se valeu dos canais oficiais do banco requerido e efetuou pagamento em prol de terceiro.

3.
Não se vislumbra falha na prestação do serviço por parte do réu, uma vez que a emissão e o pagamento do boleto ocorreram em ambiente virtual externo à instituição bancária, sendo descabida a imputação de responsabilidade ao banco pelo ocorrido.

4
.
Nesta hipótese, a falta de zelo da apelante denota a sua culpa exclusiva pelo evento danoso, circunstância a ocorrência de fortuito interno e consequente responsabilidade objetiva da financeira apelante, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO STONE OFFICE CENTER
em face da r. sentença de ID 10251633, integrada pela decisão de ID 10251690, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, na “
ação
ordinária c/c reparação de danos
” movida pela apelante em desfavor de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, apresentadas no ID 10251692, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
A apelante entrou no sítio eletrônico igual ao do banco apelado, isto é, como o mesmo sítio eletrônico, no entanto, ao lançar os dados cliente credor para emissão da 2ª via de boleto, foi emitido um boleto falso
”;
(II)
“
Qualquer pessoa comum não possui técnica ou condição de perceber este vício e/ou defeito na prestação de serviços do banco. Não se trata de dever de cautela da apelante, como resumiu o h. Juízo a quo, no seu julgamento. A fato ocorrido com a apelante não é de fácil ou simples constatação. Ao contrário, exige perícia e compreensão relacionada à tecnologia da informação
”;
(III)
“
Não pode a apelante sofrer o prejuízo ocorrido por falha grave na prestação de serviços do banco apelado, que não ofertou a segurança que os seus serviços deveriam oferecer
”;
(IV)
“
resta amplamente caracterizada a responsabilidade objetiva do banco apelado, na fraude ocorrida na emissão do boleto falto, sendo irrazoável e ilógico transferir esta falha grave na prestação de serviços para a apelante – consumidora
”.

Em resumo fático,
CONDOMÍNIO STONE OFFICE CENTER
ajuizou “
ação ordinária c/
c
de reparação de danos
” em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, narrando que, por um descuido, deixou de pagar um boleto cuja cedente era NUTEC IBAR FRIBRAS CERAM LTDA., contudo, ao perceber o atraso, o autor entrou em contato com a empresa cedente, que o orientou a emitir um novo boleto através do site do requerido, o que foi prontamente realizado.

Alega o ora apelante, na exordial, que após o pagamento do boleto baixado na plataforma do banco requerido, foi surpreendido com o protesto do título em cartório e, na ocasião, entrou em contato com a empresa cedente, apresentando o comprovante de pagamento. Todavia, a empresa informou que o boleto supostamente pago não correspondia ao título em questão. Ao investigar, o autor constatou que o boleto emitido pelo banco requerido se tratava de um documento fraudulento, vinculado a uma conta bancária de titularidade de um terceiro desconhecido.

Aduz o requerente, ainda, que diante da constatação de fraude, registrou Boletim de Ocorrência e, para evitar maiores prejuízos, efetuou o pagamento do boleto correto. Ainda, comunicou formalmente o banco requerido sobre a ocorrência da fraude, solicitando providências quanto à segurança de sua plataforma. Contudo, o banco não forneceu qualquer resposta ou assistência frente a reclamação apresentada, deixando o autor desamparado.

Assim, o autor ajuizou a presente ação pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 20.601,15 (vinte mil, seiscentos e um reais e quinze centavos), correspondente ao valor do boleto fraudulento.

O magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

[...] a culpa exclusiva do consumidor nos acidentes de consumo, ocorre quando a conduta dos mesmos é a causa exclusiva do evento danoso, nessa hipótese, a excludente de responsabilidade civil prevista no art. 12, §3º, inc. III do CDC é assinalada por uma conduta imprudente e ou negligente do consumidor, sem observância dos cuidados básicos na, utilização e fruição do produto.

[...]

Destarte, a celeuma, segundo a parte autora, teria se iniciado em razão de ter baixado e pago um boleto que tem como favorecida ANDRESSA LOPES CESAR, SANTOS 75 – CNPJ 43.654.347/0001.60 e, segundo suas próprias assertivas, realizou todo o procedimento em sítio que imita o do banco réu.

Portanto, o próprio requerente afirma que deu causa ao ocorrido tendo, ao baixar o referido boleto, dispensado de analisar o beneficiário da ação e, até antes quando deixou de conferir se o site que tinha entrado era real ou ficto/fraudulento.

Registre-se que não se está a descurar da existência de indícios de crime de estelionato, no entanto, tal fato, por si só, não serve para se atribuir à ré qualquer falta de observância das normas de segurança, assim, diante da ausência de elementos a evidenciar que tenha a ré, de qualquer forma, contribuído para o cenário descrito na inicial, não se revelou, mediante juízo exauriente, o direito do autor.

In casu
ficou mais evidente a culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal e exclui os elementos da responsabilidade civil.

[...]

No caso concreto concluiu-se pela culpa exclusiva da vítima ante os elementos já expostos exaustivamente neste comando, rompeu o nexo causal, afastando assim a responsabilidade civil da ré.

Postas estas premissas, inicialmente, há de se salientar que a hipótese dos autos se submete ao CDC, conforme se observa no art. 2°,
caput
, do CDC
1
, figura-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire/utiliza produto ou serviço como destinatário final, de modo que no caso sob exame o apelante representa os condôminos na relação com a empresa cedente do boleto e com o banco requerido.

Ademais, é cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ:

(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Nesse diapasão, observo que resta incontroverso nos autos que o apelante foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, tendo em vista que a apelante realizou download do boleto bancário em site que se assemelhava ao do banco, razão pela qual não há como imputar ao apelado qualquer responsabilidade pelo pagamento do boleto fraudado, tendo em vista que as ações não ocorreram nas dependências da instituição financeira, tampouco por erro desta.

Cumpre ressaltar, ainda, que não há qualquer prova nos autos de que a apelante baixou o boleto diretamente no site da financeira, como alegado por ela, sendo colacionado aos autos apenas o boleto pago que consta nome de pessoa estranha à relação – ANDRESSA LOPES CESAR, SANTOS 75, CNPJ 43.654.347/0001.60 –, não podendo prosperar a alegação de que houve fortuito interno.

Aliás, a conferência dos dados constantes no boleto, em especial do favorecido pelo mesmo, é prudência mínima que se espera do homem médio, de modo que não pode ser imputada à instituição financeira a culpa por eventual desatenção do consumidor quanto a essas informações antes de realizar o pagamento.

Ademais, o próprio apelante afirma, em Boletim de Ocorrência (ID 10251605) que utilizou o caixa eletrônico para o pagamento do boleto, não agindo com a prudência exigida tanto na emissão do documento bancário – tendo em vista ter afirmado na exordial que emitiu o documento em “
sítio eletrônico que imita
” o do banco requerido – quanto na quitação por meio do terminal de autoatendimento, vez que não se valeu dos canais oficiais do banco requerido e efetuou pagamento em prol de terceiro.

É de se destacar, ainda, que não seria razoável atribuir ao banco a responsabilidade por terceiros que, em espaço virtual externo ao domínio da instituição bancária, se passam por outras empresas para obter vantagem econômica indevida, mormente porque o banco tem o dever de assegurar a autenticidade das transações e a segurança de seus sistemas – as quais foram devidamente observadas
in casu
– ao passo que não é sua obrigação a realização de controle sobre o destinatário do pagamento realizado pelo consumidor, pois cabe a este a cautela em relação a tal questão.

Nesse contexto, não observo qualquer falha na prestação do serviço e ausência de segurança do banco, pois este sequer possuía conhecimento de que o autor estava acessando site distinto e emitindo boleto fraudado, mormente sopesado que o apelante nem ao menos utilizou do auxílio de funcionários do banco para emissão e pagamento do boleto

Por conseguinte, concluo que houve culpa exclusiva do apelante (art. 14, §3º, inciso II, do CDC), circunstância que afasta a responsabilidade civil do banco apelado (art. 1.005,
caput
, do CPC) pelos danos materiais sofridos pelo condomínio recorrente. Nessa toada:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Pagamento de boleto falsificado. Pedido improcedente. Pleito de reforma. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção. Inocorrência. Negócio celebrado de forma precipitada e sem a observância de cautelas de praxe. Autor que modificou os fatos durante o processo. Afirmação inicial no sentido de que havia solicitado o boleto ao Banco BV, por meio de ligação e recebido o documento por e-mail. Documentos não trazidos aos autos. Apresentação posterior da mensagem constante em tela de aplicativo, por meio do qual perpetrado o golpe. Mensagens trocadas com o suposto gerente não coligidas aos autos. Valor devido ao BV, muito superior ao boleto fraudado que, segundo a praxe adotada pela instituição, não permitia acordo. Indício de fraude evidente. Requerente que não confirmou os dados do beneficiário previamente ao encerramento da operação.
Comprovante que indica o pagamento realizado em terminal de autoatendimento. Inexistência de indício de falha do Banco Bradesco. Ausência de cuidado. Falha na prestação do serviço não verificada. Culpa exclusiva do autor aliada à atuação de terceiro. Pedidos improcedentes.
Recurso improvido. (TJSP; AC 1046675-79.2021.8.26.0224; Ac. 16085031; Guarulhos; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Julg. 27/09/2022; DJESP 05/10/2022; Pág. 2388)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de falha na prestação dos serviços. Autora que pagou boleto que teve como destinatário final terceiro fraudador. Pretensão de condenação dos réus à restituição dos numerários transferidos, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Hipótese em que os prejuízos decorreram de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Operação que foi realizada pelo próprio consumidor. Circunstâncias dos autos que denotam que a autora não adotou cautelas mínimas para se certificar da idoneidade da operação.
Ausência de prova de que a autora tenha utilizado os canais de comunicação oficiais do banco réu para solicitar o boleto. Ademais, não há elementos mínimos que demonstrem a existência de indícios de vazamentos de informações do contrato. Inexistência de nexo causal entre o ato ilícito praticado por falsário e a conduta dos réus.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1029609-08.2022.8.26.0562; Ac. 16884396; Santos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 27/06/2023; DJESP 17/07/2023; Pág. 2108)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.